Tribunal: TCU
Processo: 031.497/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cinthia Emilene Melleiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Cinthia Emilene Melleiro (peça 118) contra os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 598/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito, aplicação de multa e inabilitação para o exercício de cargo e/ou função de confiança na Administração Pública; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 121-123), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 124), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não restar acompanhado de documentos a comprovarem a ocorrência de fatos novos; Considerando que o termo final para interposição do apelo recaiu no dia 17/7/2024, ao passo que o protocolo do recurso ocorreu em 23/7/2024, evidenciando, assim, a intempestividade da irresignação; Considerando que a recorrente não colaciona documentos ao recurso, não havendo que se cogitar de fatos novos na acepção do § 2o do art. 285 do RITCU; e Considerando que a recorrente reitera argumentos apresentados em sede de alegações de defesa (peça 99), os quais foram examinados pela unidade técnica de origem (peças 101-103), pelo MP/TCU (peça 104) e pelo Ministro-Relator da deliberação recorrida (peça 106), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Cinthia Emilene Melleiro, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar à Caixa Econômica Federal e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.497/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cinthia Emilene Melleiro (XXX.528.108-XX). 1.2. Recorrente: Cinthia Emilene Melleiro (XXX.528.108-XX). 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Emanuel Maximiliano Ferraz (425541/OAB-SP), representando Cinthia Emilene Melleiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.